Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706891-55.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, EMPORIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, tendo em vista manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018